Tribunal: STF
Processo: ADI 1138
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-29
Data de publicação: 1996-04-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DA
RESOLUÇÃO Nº 447, DA 17.06.94, DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Ilegitimidade ativa da autora, tendo em
vista tratar-se de associação que tem por filiadas outras
associações, não podendo ser qualificada como associação de classe,
como exigido pelo art. 103, IX, da Constituição.
Precedente do STF
(ADI 23-SP).
Não-conhecimento.